Tribunal: TJMT
Processo: 38922-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604579-0 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80389222720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80389222720198110001
Requerente: PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANCA
Requerido: GAZETA DIGITAL LTDA
Beneficiário: PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANCA
Conta Judicial 400119050061
Valor: R$ 5.468,33 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)
Autorizado: LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANCA
CPF/CNPJ: 002.403.351-04
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANCA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.403.351-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 97098 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 02:58